Tribunal: TJES
Processo: 0000330-25.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000330-25.2015.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERUSA CONDE DUARTE
APELADO: ITOGRASS AGRICOLA LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Gerusa Conde Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, VI), a presente “
ação de embargos de terceiro
”.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
houve error in procedendo no Juízo de 1º grau, diante da ausência de sua intimação pessoal, antes de ser proferida sentença com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a extinção do processo por abandono da causa depende de prévio requerimento do réu, na forma da Súmula 240 do STJ.

De saída, devo registrar que a casuística submetida ao crivo deste egrégio Tribunal versa sobre a caracterização (ou não) de
abandono da causa
pela parte autora, pelo qual deve ser rechaçada, desde já, a capitulação feita na sentença ao ser extinto o processo com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC/2015, por entender o MM. Juiz que a autora não teria manifestado
interesse
no prosseguimento do feito.

Afinal, eventual desídia da parte em atender à intimação judicial não se confunde com o
interesse de agir
que, como é cediço, nasce no momento em que estão presentes o binômio da
necessidade e utilidade
de se obter determinado provimento jurisdicional; destarte, o interesse que ensejou os presentes “
embargos de terceiros
”, ao que parece, permanece incólume, não sendo o caso de extinção do processo por falta de interesse de agir em virtude da desatenção da parte quanto a intimação a ela dirigida.

Feito o registro, cumpre-nos verificar, na sequência, se está caracterizado o
error in procedendo
sustentado pela apelante.

I
n casu
, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias para que as partes deliberassem acerca da proposta de acordo formulada em audiência (fl. 97) e, findo tal prazo, foi certificada nos autos a ausência de manifestação das partes (fl. 111-v); após, foi determinada a intimação da autora/apelante para que se manifestasse (fl. 112), sendo a intimação corretamente dirigida a seu douto advogado (fl. 113), transcorrendo
in albis
o prazo; em seguida, foi proferida sentença que, como já dito, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, dada a “ausência de interesse” da autora no prosseguimento do feito.

Assim dispõe o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Portanto, diante da falta de manifestação do douto advogado, cumpria ao MM. Juiz determinar a
intimação pessoal
da parte para suprir a falta no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), consoante determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil acima transcrito, o que torna
nula
a sentença proferida sem observância desse
iter
procedimental.

Se não bastasse, estabelece o art. 485, § 6º, do CPC/2015 que “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
”, o que positivou o entendimento emanado da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUPOSTA DESÍDIA DA PARTE EM ATENDER A INTIMAÇÃO – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA, SE CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – DUPLA INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – ITER PROCEDIMENTAL INOBSERVADO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU EM PROL DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 – SENTENÇA NULA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Eventual desídia da parte em atender à intimação judicial não se confunde com o interesse de agir que, como é cediço, nasce no momento em que estão presentes o binômio da necessidade e utilidade de se obter determinado provimento jurisdicional; destarte, o interesse que ensejou os “embargos de terceiros”, ao que parece, permanece incólume, não sendo o caso de extinção do processo por falta de interesse de agir em virtude da desatenção da parte quanto a intimação a ela dirigida.

2)
Diante da ausência de manifestação do advogado, cumpria ao juiz determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), consoante determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, o que torna nula a sentença proferida sem observância desse iter procedimental.

3)
Estabelece o art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil que “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”, o que positivou o entendimento emanado da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.